Tribunal: TJMT
Processo: 1032385-97.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032385-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDEMILSON ALVES FEITOSA - CPF: 158.462.969-04 (RECORRENTE), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), WILLIAM SILVERIO FEITOSA - CPF: 029.887.181-56 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), WILLIAM SILVERIO FEITOSA - CPF: 029.887.181-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), EDEMILSON ALVES FEITOSA - CPF: 158.462.969-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDEMILSON ALVES FEITOSA (RECORRENTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDEMILSON ALVES FEITOSA (RECORRENTE), ESPÓLIO DE EDEMILSON ALVES FEITOSA (RECORRENTE), ESPÓLIO DE EDEMILSON ALVES FEITOSA (RECORRENTE), ESPÓLIO DE EDEMILSON ALVES FEITOSA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1032385-97.2020.8.11.0002.

RECORRENTE: ESPÓLIO DE EDEMILSON ALVES FEITOSA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DIREITO A SAÚDE – PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO – OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –– TRANSFERÊNCIA DO DIREITO PATRIMONIAL – LEIGITIMIDADE DOS HERDEIROS – SÚMULA 642 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de cobertura de exames e procedimentos médicos pelo plano de saúde gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário, consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ – Resp: 128998).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar os recorridos, ao agendamento e realização do exame de broncoscopia com biópsia em favor da parte autora, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Dos danos morais.

2. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial externou desinteresse recursal.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Dos danos morais.

Acolho tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela a ocorrência de demora excessiva na realização do procedimento de Broncoscopia com biopsia, procedimento de urgência do qual o mesmo necessitava ser submetido,
mesmo após a ciência do estado de vulnerabilidade o qual se encontrava, é suficiente para ensejar indenização por dano moral, ante aos transtornos experimentados em decorrência da omissão dos entes públicos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA – ÓBITO DO FILHO –
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS CARACTERIZADA DETERMINADA EM AÇÃO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– PLEITO DE REDUÇÃO DO
DANO

MORAL
AFASTADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL – DURAÇÃO PROVÁVEL DA VIDA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – OBSERVÂNCIA À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ART. 85, § 4o, II DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Estado de Mato Grosso era uma das partes requeridas na ação de
obrigação
de
fazer
que ajuizada para o fornecimento do tratamento médico.

2. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta negligente dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o
dano
ocasionado, a
Fazenda
Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Se o valor da indenização a título de
dano

moral
foi fixado nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido, adequando ao caso concreto.

4. Os juros de mora e correção monetária em relação à
Fazenda
Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

5. O artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido e recurso do Município de Sorriso desprovido. Em remessa necessária, sentença parcialmente retificada.

(N.U 0008808-37.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

Com efeito, importa ressaltar que no caso dos autos houve o ajuizamento da ação, com sucessão processual pelo espólio ou herdeiros em razão da morte do autor, titular do direito, sendo que,
“o
direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória". - Sumula 642 do STJ.

2.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais,

em favor da parte recorrente, com IPCA-E como índice de correção monetária, a partir desta decisão e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), a partir da citação,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023